Tribunal: TJES
Processo: 5003544-07.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003544-07.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FLAVIANE VICENTE SANTOS e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM: REJEITADA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente o Município de Cariacica e o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de tratamento médico multidisciplinar (neuropediatria, fonoaudiologia, terapia ocupacional e oftalmologia especializada) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor-Desafiador (TOD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a legitimidade passiva do Município de Cariacica diante das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS); (ii) estabelecer a extensão da responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de terapias especializadas; (iii) definir o cabimento de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta litiga contra ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 196 da Constituição Federal estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas que visem à redução do risco de doenças.

2. A responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde apresenta natureza solidária, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

3. A competência para cuidar da saúde e assistência pública pertence de forma comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do inciso II do art. 23 da Constituição Federal.

4. A resistência ao mérito da pretensão autoral em sede de contestação atrai a incidência do princípio da sucumbência e da causalidade, previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, respondem solidariamente nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

2. O pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública é devido quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, desde que o valor se destine ao aparelhamento da instituição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, inciso II, art. 196 e art. 227. Lei Federal n. 8.069/1990, art. 11. Lei Federal n. 12.764/2012, art. 2º, inciso III. Código de Processo Civil, art. 85, caput e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 23.05.2019; STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 28.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA (id
17257411
) pugnando pela reforma da sentença (id
17257407
) por meio da qual o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica, na “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência”, julgou procedente a pretensão autoral para condenar, solidariamente, os entes requeridos ao fornecimento de acompanhamento médico com neuropediatra, acompanhamento multidisciplinar nas áreas de fonoaudiologia e terapia ocupacional, bem como acompanhamento oftalmológico especializado em baixa visão.

Na ocasião, a Magistrada sentenciante direcionou a execução das consultas e terapia ocupacional ao Estado do Espírito Santo e o acompanhamento fonoaudiológico ao Município de Cariacica, fixando, outrossim, honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (id
17257411
), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva ou afastada sua responsabilidade por força do Tema 1.234 do Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que os tratamentos pretendidos são itens padronizados no Sistema Único de Saúde e inseridos na competência administrativa e financeira do Estado; (ii) subsidiariamente, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser excluída em observância ao princípio da causalidade, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o Município não teria dado causa à propositura da demanda.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (id
17257412
) e pelo Estado do Espírito Santo (id
17257413
), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso com base na solidariedade entre os entes federados no dever de assegurar o direito fundamental à saúde.

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se por meio de parecer (id
18143563
) opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, mantendo a responsabilidade solidária, mas reconhecendo que o acesso inicial deve ocorrer via Atenção Básica municipal.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003544-07.2022.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADOS: A. M. V. D. M. E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo a quo, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente o Município de Cariacica e o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de tratamento médico multidisciplinar a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça são a legitimidade passiva do Município de Cariacica à luz das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), a extensão da responsabilidade solidária dos entes federados e sua condenação em verba honorária sucumbencial frente ao princípio da causalidade.

Pois bem.

Ab initio, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria estabelece, primordialmente no art. 196 da Constituição Federal, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.

Consoante o art. 23, inciso II, da Carta Magna, a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. No âmbito da proteção à infância, o art. 227 da Constituição Federal e o art. 11 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) impõem o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário n. 855.178, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária nas demandas que visam à prestação de serviços de saúde, competindo à autoridade judicial apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo do direito de regresso ou ressarcimento entre os devedores.

Tem-se, portanto, que a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação de que a divisão interna de atribuições no SUS não pode ser oposta ao cidadão para eximir qualquer ente da responsabilidade de garantir o exercício do direito fundamental à saúde.

Superado esse ponto, resta nítido que a tese de ilegitimidade passiva do Município de Cariacica não subsiste, visto que a solidariedade é plena e irrestrita perante o jurisdicionado.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o menor Anthony Miguel Vicente de Moura, de 05 anos de idade, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0), Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (CID-10: F90.0) e Transtorno Opositor-Desafiador (CID-10: F91.3), necessitando de acompanhamento multidisciplinar contínuo e especializado para seu desenvolvimento neuropsicomotor.

A imprescindibilidade clínica dos tratamentos (neuropediatria, fonoaudiologia, terapia ocupacional e oftalmologia especializada) restou sobejamente comprovada pelos laudos médicos e pelo parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes (NAT).

Ademais, a alegação de que a competência seria exclusiva do Estado por se tratar de tratamento especializado não prospera, uma vez que a Lei n. 12.764/2012, em seu art. 2º, inciso III, estabelece como diretriz da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista o atendimento multiprofissional.

Conforme destacado no Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível, o acesso a tais serviços se dá via Atenção Básica de atribuição municipal, o que vincula o Município ao fluxo terapêutico do paciente.

Quanto ao pleito de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, importa destacar que a matéria encontra-se pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 de repercussão geral.

Verificou-se que o Município de Cariacica não apenas integrou o polo passivo, mas apresentou contestação resistindo ao mérito da pretensão autoral (id 14296185), o que atrai a incidência do princípio da sucumbência e da causalidade, previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

É devida a verba honorária em favor da Defensoria Pública mesmo quando esta litiga contra ente público, conforme tese fixada:

"É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que o valor seja destinado ao seu aparelhamento."

(STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 28.06.2023)

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que a decisão judicial recorrida conferiu correta aplicação às normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como à jurisprudência consolidada sobre o tema, assegurando a eficácia da tutela jurisdicional prestada ao menor em situação de vulnerabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.